Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PELA MODALIDADE EJA. SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação dada à Lei 9.394/96, é vedada a inscrição de aluno com menos de 18 (dezoito) anos no ensino supletivo, com o objetivo de obter certificado para matrícula em curso superior, salvo as hipóteses de aplicação da teoria do fato consumado.
2. A exigência de idade mínima de 18 (anos) para a matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), prevista no artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, não viola o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto, e da realização das etapas necessárias para a conclusão do ensino médio como forma de ingressar no curso de graduação, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, de modo a prestigiar o princípio da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.